Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-46.2020.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000154-46.2020.8.05.0233 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA APELADO: JOSE CARLOS BARBOSA REBOUCAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO ENCONTRADO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000154-46.2020.8.05.0233, em que é apelante a AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., e em que é apelado JOSE CARLOS BARBOSA REBOUCAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia, Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça